Tribunal: TJSP
Processo: 1100939-06.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Duplicata. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por dano moral decorrente de protesto indevido de título. Sentença de procedência. Recurso da corré cooperativa.
1.Endosso translativo. Cooperativa apelante que adquiriu duplicatas em questão mediante endosso translativo. Endossatária que não tomou as cautelas necessárias, ao receber, mediante endosso translativo,

Ementa:
Apelação. Duplicata. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por dano moral decorrente de protesto indevido de título. Sentença de procedência. Recurso da corré cooperativa.
1.Endosso translativo. Cooperativa apelante que adquiriu duplicatas em questão mediante endosso translativo. Endossatária que não tomou as cautelas necessárias, ao receber, mediante endosso translativo, títulos derivados de operação de compra e venda mercantil que não chegou a se aperfeiçoar. Recorrente que deve arcar com as consequências de sua incúria, não se podendo falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, tampouco em isenção do pagamento das verbas de sucumbência. Dano moral caracterizado. Valor da indenização mantido, por ser adequado e razoável à compensação do ofendido e dissuasão da conduta ilícita. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600163
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1100939-06.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DO PARANÁ -
SICOOB NORTE DO PARANÁ, são apelados NORTE SUL DISTRIBUIDORA DE
COSMÉTICOS LTDA e CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS ARAMAKI
LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100939-06.2016.8.26.0100 - A - Voto no 6261.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1100939-06.2016.8.26.0100
Apelante: Cooperativa de Credito de Livre Admissao do Norte do Paraná - Sicoob
Norte do Paraná
Apelados: Norte Sul Distribuidora de Cosméticos Ltda e Centro de Distribuição de
Cosméticos Aramaki Ltda - Epp
Interessado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Juíza: Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto.
Voto no 6261.
Apelação. Duplicata. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito e indenização por dano moral decorrente de protesto
indevido de título. Sentença de procedência. Recurso da corré
cooperativa.
1.Endosso translativo. Cooperativa apelante que adquiriu
duplicatas em questão mediante endosso translativo.
Endossatária que não tomou as cautelas necessárias, ao
receber, mediante endosso translativo, títulos derivados de
operação de compra e venda mercantil que não chegou a se
aperfeiçoar. Recorrente que deve arcar com as consequências
de sua incúria, não se podendo falar em ilegitimidade para
figurar no polo passivo da ação, tampouco em isenção do
pagamento das verbas de sucumbência. Dano moral
caracterizado. Valor da indenização mantido, por ser
adequado e razoável à compensação do ofendido e dissuasão
da conduta ilícita. Sentença mantida. Majoração dos
honorários
advocatícios
na
fase
recursal.
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 227/232 que julgou procedente a presente demanda, declarar a inexigibilidade das
duplicatas descritas na inicial e condenar os três réus, solidariamente, ao pagamento de
indenização de dano moral de R$ 8.000,00 (oito mil reais), das despesas processuais e dos
honorários advocatícios no valor de 15% do valor da condenação.
A autora corré Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do
Norte do Paraná - SICOOB apela e alega, em síntese que: a) ilegitimidade para figurar no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100939-06.2016.8.26.0100 - A - Voto no 6261.
3
polo passivo, uma vez que a cobrança e os protestos foram comandados diretamente pelo
Cooperado J.H. Adm. e Serviços, ou seja, a Cooperativa não é responsável pela veracidade
das informações recebidas pelo cooperado ou pelo vínculo obrigacional entre o cooperado
e o sacado; b) pelo contrato de fls. 142/148, a empresa Cooperado J.H. Adm. e
Serviços/Cedente autorizou a apelada (cessionária) a realizar somente os serviços de
cobrança em nome do cooperado; c) o endossatário-mandatário não é o titular do direito,
pois age em nome e em proveito do endossante-mandante; d) o protesto foi realizando
dentro do exercício real de seu direito, pois o cooperado J.H. Adm. e Serviços havia
expedido ordem, por meio eletrônico, do protesto automático após 5 (cinco) dias de
vencimento do título; e) não há dano moral a ser indenizado, pois não ficou demonstrada
nos autos a responsabilidade da apelante e, caso subsista a condenação, pleiteia a redução
do valor da indenização (fls. 235/249).
Contrarrazões a fls. 254/259 e 260/263.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado (fl.
250).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade dos débitos
estampados nas duplicatas discriminadas na petição inicial (fls. 38/40), -- sacadas pela
corré Norte Sul Distribuidora de Cosméticos Ltda. contra a autora, sem lastro em compra e
venda de mercadorias entre as partes, endossadas à corré Cooperativa de Crédito de Livre
Admissão do Norte do Paraná Sicoob Norte do Paraná, e apresentadas pelo corréu Banco
do Brasil S/A, -- cumulada com pedido de reparação de dano moral decorrente dos
indevidos protestos dos títulos.
Diversamente do que sustentou a corré cooperativa, a
hipótese discutida nos autos não diz respeito ao endosso mandato, mas ao endosso
translativo, no qual a titularidade do crédito estampado na cártula é transferida ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100939-06.2016.8.26.0100 - A - Voto no 6261.
4
endossatário.
Cuidando-se de endosso translativo, para que o protesto do
título, mencionado no artigo 13, § 4o, da Lei no 5.474/68, seja reputado como exercício
regular de direito, é necessário que o endossatário se cerque das cautelas necessárias sobre
a legitimidade da duplicata.
O endossatário responde pelo risco do negócio, ou seja, pelos
eventuais prejuízos advindos do protesto indevido da duplicata.
Note-se que o endossatário não pode proteger seu direito em
detrimento de terceiro alheio ao negócio jurídico que entabulou somente com o endossante.
Acerca de tal assunto, já houve pronunciamentos do Superior
Tribunal de Justiça:
Civil e processual. Ação de indenização. Protesto indevido. Endosso
translativo. Duplicata. Dano moral. I. Procedendo o banco réu a protesto de
duplicata, recebida mediante endosso translativo, torna-se ele responsável
pelo ato ilícito causador da lesão, se verificado que a cártula não dispunha
de causa à sua emissão, assumindo, pois, o recorrente o risco negocial. II.
Recurso especial não conhecido. (REsp no 629.433-RJ, registro no
2004/0016837-8, 4a Turma, v.u., Rel. Min. ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, j. em 13.12.2005, DJU de 20.3.2006, p. 282).
Duplicata sem causa. Endosso. Protesto. Responsabilidade do banco. Deve
ser reconhecida a responsabilidade da instituição bancária que recebe para
desconto duplicata sem causa e a leva a protesto contra a pessoa que
nenhuma relação tem com a sacadora. Quem assim age, sem verificar
suficientemente a legitimidade da operação, corre o risco da sua atividade e
deve reparar o prejuízo que causa a terceiros. A alegação de que são
milhares as operações realizadas diariamente não exime o banco, pois o
dano à pessoa atingida continua existindo; a informação, no entanto, serve
para mostrar a quantidade de ofensas que são assim praticadas diariamente,
a maioria impune. Também não prevalece a escusa de que tinha o banco a
necessidade de resguardar seus direitos, porquanto isso não pode se dar à
conta e às custas de terceiro que não participa da relação; ele apenas deve ter
ressalvados esses direitos contra o endossante. Recurso conhecido, mas
desprovido. (REsp no 331.359-MG, registro no 2001/0081694-9, 4a
Turma, v.u., Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, j. em 2.4.2002,
DJU de 10.6.2002, p. 215, in RT: 805/2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100939-06.2016.8.26.0100 - A - Voto no 6261.
5
Desse último julgado merece destaque trecho do voto
proferido pelo eminente ministro relator: “O entendimento que lança todo o dano sobre o
terceiro alheio ao negócio, que nada ganha com o exercício da atividade bancária sob o
fundamento de que o endossatário tem o direito de protestar o título, desconhece a
realidade do prejuízo causado a essa pessoa e apenas se preocupa com a proteção do
interesse do banco no exercício da sua lucrativa atividade, a qual foi exercida sem o
elementar cuidado de certificar-se da legitimidade da operação. Se isso é difícil de ser
efetivado, quem tem de correr o risco é o banqueiro, que lucra com o desconto, não o
terceiro. (...). Vale lembrar a lição de Waldemar Ferreira: 'Deverá a duplicata, em rigor,
circular acompanhada da respectiva fatura, até ser aceita pelo comprador. Não cause
estranheza o assento. Não se espante ninguém com ele. Não se espante porque o Código
Penal, no art. 172, houve como crime de duplicata simulada expedir duplicata que não
corresponda à venda efetiva de mercadoria, entregue real ou simbolicamente, com a
fatura respectiva. Ora, duplicata simulada não é duplicata, e não é precisamente porque é
simulado. Logo, não se aplicam à duplicata que não é duplicata de fatura de mercadoria
efetivamente vendida e realmente entregue com a respectiva fatura, que é a única de que
cuida a lei. (...). Moeda falsa é moeda simulada. Duplicata é duplicata falsa. Eis por que
emissão desta se capitula entre os crimes de estelionato' (Instituições de Direito
Comercial, 3/2/448). Portanto, não se aplica à duplicata sem causa o disposto no art. 13
da Lei das Duplicatas, que autoriza o banco a protestar o título exatamente porque essa
previsão é para as duplicatas com causa, não para os títulos falsos, cuja emissão é crime
descrito no Código Penal. Quem negocia com títulos falsos, simulados, objeto material de
crime, não pode causar dano a terceiro, que nenhuma relação teve com tal negócio, sob a
alegação de que está a proteger os seus interesses, uma vez que os interesses protegidos
na lei são apenas os legítimos, isto é, os que decorrem de título causal que corresponda à
duplicata de uma efetiva operação de compra e venda ou prestação de serviço. O dano do
banco deve ser reparado por quem lhe causou o prejuízo, o emitente do título falso, mas
sem causar novo dano ao terceiro alheio ao fato, porque em relação a este não há
interesse legítimo do banco a resguardar.”
Esse entendimento foi consolidado pela referida Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100939-06.2016.8.26.0100 - A - Voto no 6261.
6
Superior, mediante a edição da Súmula 475, publicada no DJe de 19.6.2012: “Responde
pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso
translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando
ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas”.
Na hipótese vertente, não paira dúvida de que a corré
cooperativa endossatária não tomou as cautelas necessárias, pois adquiriu da corré emitente
“J. H. Administração e Serviços Ltda.” títulos derivados de uma operação de compra e
venda mercantil que não chegou a se aperfeiçoar (fls. 38/40).
Incumbia à corré cooperativa endossatária perquirir acerca da
higidez da constituição do crédito, exigindo da corré emitente e endossante a
documentação que conferisse veracidade às duplicatas que adquiriu por sua conta e risco, o
que não fez.
Logo, como bem decidiu a digna magistrada prolatora da
sentença, a corré cooperativa deve arcar com as consequências de sua incúria, não se
podendo falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.
No mais, observa-se que o dano moral decorre do protesto
indevido in re ipsa, ainda que a vítima seja pessoa jurídica, consoante entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO
INDEVIDO DE TÍTULO. DANO IN RE IPSA, AINDA QUE SOFRIDO
POR PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 83/STJ. 1. Nos casos de protesto
indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o
dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a
prejudicada seja pessoa jurídica . (...) 3. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. (AgRg no Ag 1261225/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, 3a Turma, j. 09/08/2011).
Do mesmo modo, o valor da indenização arbitrada (R$
8.000,00) não comporta modificação, visto que, atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, além de estar em consonância com a jurisprudência desta 15a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100939-06.2016.8.26.0100 - A - Voto no 6261.
7
de Direito Privado.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da autora para 18% (dezoito por cento) do valor da condenação, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício da
gratuidade da justiça, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por
omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se
a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração"
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator